Tribunal: CARF
Processo: 15504.007801/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.007801/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.856 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
JUNIA MARIA RESENDE TAVARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
EM SUA ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa
Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto que lhe davam provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007801/2010-82
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-37.741 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 99 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007,
formalizando um saldo de imposto a restituir de R$288,31.
Na declaração original, a contribuinte havia apurado um valor de imposto a restituir de
R$15.247,76.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, fls. 85 a 90, entre os quais foi glosado o valor de R$54.398,00,
indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas.
No campo complementação da descrição dos fatos, a autoridade lançadora esclarece
que, depois de intimada a apresentar os comprovantes originais e cópias das despesas
médicas, a contribuinte apresentou o informativo da Unimed BH com os valores pagos
de plano de saúde comprovando como dedutível em seu nome a importância de
R$3.835,78.
Apresentou ainda vários recibos relacionados na fl. 70.
Analisando a documentação relacionada, a autoridade lançadora intimou novamente a
contribuinte a comprovar o efetivo pagamento dos valores declarados aos profissionais
Jupiara Tomé de Oliveira Palermo, CPF 497.940.516-91, Tatiana Penido Figueiredo,
CPF 013.281.716-04, Aline Rosa Lazzarotti, CPF 012.104.606-02, Renata Lemos
Ferrari, CPF 902.280.066-00 e Joy Vieira Suman, CPF 155.019.576-04, com
documentos tais como microfilmagens dos cheques utilizados para os pagamentos ou
cópias dos extratos bancários em que constassem saques /compensações de cheques
com compatibilidade de datas e valores em relação aos recibos por eles emitidos.
Em resposta, a contribuinte apresentou o extrato bancário do Banco do Brasil, referente
a conta corrente no 5.537-9.
Primeiramente, com referência aos pagamentos informados como pagos em cheques nos
recibos emitidos por Renata Lemos Ferrari, não consta no extrato apresentado nenhum
cheque compensado nos valores especificados nos recibos emitidos pela profissional
citada. Não foram apresentadas as cópias microfilmadas dos cheques, cujos valores
foram relacionados nos dois recibos emitidos por Renata Lemos Ferrari, o que de fato
comprovaria o efetivo pagamento nos termos da intimação expedida.
Com referência aos outros profissionais relacionados na intimação fiscal, confrontando-
se os saques e cheques assinalados com os valores dos recibos, verifica-se divergências
de toda ordem como insuficiência de valor tanto dos saques como dos cheques
compensados em relação aos recibos, saques ocorridos em datas muito anteriores ou
muito posteriores as datas de emissão dos recibos. Assim, não há como ficar
comprovada de alguma forma a transferência dos valores constantes de cada recibo para
o profissional emitente do mesmo, restando incomprovado o efetivo pagamento dos
valores declarados aos profissionais citados na intimação fiscal.
Assim, deixou-se de acatar os seguintes pagamentos pleiteados como dedução a titulo
de despesas médicas, relacionadas na DIRPF/08:
- R$ 8.400,00 Jupiara Tomé de Oliveira Palermo - CPF 497.940.516-91;
- R$ 5.500,00 Tatiana Penido Figueiredo - CPF 013.281.716-04;
- R$ 6.000,00 Aline Rosa Lazzarotti - CPF 012.104.606-02;
- R$ 7.100,00 Ana Cristina Moreira Silva Araújo - CPF 903.275.606-06;
- R$12.900,00 Renata Lemos Ferrari - CPF 902.280.066-00;
- R$14.498,00 Joy Vieira Suman - CPF 155.019.576-04.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

A contribuinte tomou ciência da notificação, pela via postal, em 12/04/2010 e
apresentou a impugnação de fls. 02/49, em 06/05/2010, instruída com as cópias de
documentos de fls. 50/74, onde alega, em síntese, o que se segue.
Informa que foi acometida nos últimos anos de graves problemas de saúde decorrentes
principalmente de um derrame na cabeça do fêmur, o que desencadeou perda óssea,
artrite reumatóide, artrose e osteoporose. Além disso, sofre de fibromialgia. Teve um
problema dentário gravíssimo decorrente da perda óssea no corpo, que a levou a fazer
quatorze cirurgias na boca e vários tratamentos dentários. Em face disso teve dispêndios
médicos que podem ser abatidas da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Afirma que as despesas foram pagas pela própria impugnante e os serviços efetivamente
prestados a ela. Diz que tudo está indicado nos recibos apresentados e nas declarações
juntadas.
Ressalta que as declarações emitidas pela psicóloga Jupiara Tomé de Oliveira Palermo,
pela fisioterapeuta Aline Rosa Lazzarotti e pelos dentistas Tatiana Penido Figueiredo,
Ana Cristina Moreira Silva Araújo, Renata Lemos Ferrari e Joy Suman Vieira
comprovam que os tratamentos foram realizados pela própria contribuinte, sendo que
ainda está descrito quais os tratamentos clínicos a que se submeteu e o porquê de tais
tratamentos. E foi especificado inclusive o diagnóstico da impugnante e seu quadro
clinico físico-psicológico.
Afirma que a dedução das despesas médicas é um direito insofismável determinado pela
legislação pertinente, que deve ser aceito pelo fisco, uma vez que a impugnante
preencheu os requisitos exigidos pela legislação de regência. Colaciona julgados
administrativos.
Aduz que os pagamentos foram realizados em espécie e os saques não ocorriam
exatamente no dia e hora da assinatura do recibo. Para pagamentos em espécie a
legislação não exige que o contribuinte comprove que o saque em sua conta corrente
ocorra no dia exato da assinatura do recibo e pelo valor exato pago ao prestador de
serviço. Mas é isso que o Fisco exige como condição para o abatimento da despesa
médica.
Junta doutrina sobre o assunto e afirma que a vedação à dedutibilidade integral das
despesas médicas efetivamente realizadas implica a tributação dos valores que excedem
o limite permitido. Com efeito, se a contribuinte gastou R$63.686,46 e o Fisco só
permite a dedução de R$9.288,46, a diferença (54.398,00), da qual ele se viu despojado
para custear suas despesas médicas, compõem a base imponível do tributo. Este incide,
portanto, sobre aquilo que se encontra fora de seu patrimônio. Tem-se, em tal hipótese,
não a tributação da renda, mas sim a incidência sobre a receita.
Traça extenso arrazoado sobre o lançamento de tributos por presunção.
Destaca que é inadmissível concluir que todos os recibos são inidôneos porque não
ocorreu saque nos exatos dias dos recibos, mas em dias anteriores ou posteriores a estes.
E mais, porque no recibo não consta o nome completo da Impugnante.
Requer que seja-lhe dispensado julgamento condigno com os ditames legais e morais
que devem nortear a Administração Pública, para que, ao final seja mantido o
abatimento das despesas médicas, julgando improcedente o lançamento fiscal e
determinando a restituição integral do imposto de renda pessoa física após a
recomposição da base de cálculo.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

Na peça impugnatória, a contribuinte alega que apresentou os recibos comprovando as
despesas médicas realizadas, que são suficientes para demonstrar a efetividade do
pagamento. Junta à impugnação declarações de duas profissionais.
Inicialmente, quanto à glosa efetuada do valor declarado como pago ao plano de saúde
Unimed BH, observo que a contribuinte nada alegou a respeito na impugnação
apresentada. Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, razão pela
qual mantém-se o Imposto incidente sobre a mesma, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
A autoridade fiscal, em seu relatório, informa que relativamente às despesas médicas, a
contribuinte foi intimada a, além de apresentar os recibos, comprovar seu efetivo
pagamento.
Na DIRPF ora em análise, verifica-se que as deduções pleiteadas são expressivas,
totalizando o montante de R$58.233,78.
Veja que ante ao valor das deduções pleiteadas, cabe à autoridade fiscal, por imposição
legal, tomar as cautelas necessárias para preservar o interesse público implícito na
defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do §1o do artigo 73
do RIR/99.
De acordo com o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250, de 1995, na declaração de
ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o, III do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a
que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, dispõe:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao
fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, à impugnante
apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito sobre o
documento.
Nesta seara, saliente-se que, em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os
recibos fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, como
destacado na notificação de lançamento, pode a autoridade fiscal, a seu juízo, com base
no citado art. 73 do RIR/1999, quando as deduções forem exageradas, exigir outros
meios complementares de provas em relação a todas ou a algumas despesas declaradas,
o que, ressalte-se, foi feito já no início do procedimento fiscal efetuado, no qual, além
dos comprovantes das despesas médicas, foram exigidos também documentos que
evidenciassem a efetiva realização dos pagamentos correspondentes.
Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, da
efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade
dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de
transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Com efeito, inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ela
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois à contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada, ao contrário do que alega a impugnante.
Junto a impugnação a contribuinte anexou novamente os recibos das despesas médicas e
duas declarações das profissionais informando que receberam os valores ali descritos.
Nada foi juntado para demonstrar o efetivo pagamento dessas despesas.
No presente caso, poderiam ter sido juntados aos autos como prova do pagamento,
cópias de cheques nominais às prestadoras dos serviços, devidamente compensados,
cópia de exames médicos realizados em função do tratamento que se declara ter sido
pago, comprovantes de transferências bancárias, ou quaisquer outros documentos que,
de forma inconteste, se prestassem a provar o alegado, o que não ocorreu.
Registre-se que, em defesa do interesse público, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples recibos e declarações,
cabendo a esse, se questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento realizado. No caso, não há
indicação nos autos da comprovação do efetivo pagamento dessas duas despesas
médicas.
Os recibos oferecidos, por si sós, são considerados insuficientes para a aceitação da
referida dedução no montante declarado, levando em conta o valor envolvido, pois, na
verdade, fazem prova tão somente das declarações neles contidas, não dos fatos
declarados.
As declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras apenas
em relação às partes que participaram do ato, como dispunha o art. 131, caput, do
Código Civil de 1916, o parágrafo único do art. 219 do Código Civil atual e, ainda, o
art. 368 do Código de Processo Civil.
Desta feita, verifico que os elementos trazidos pela contribuinte ao processo não são
suficientes para formar a convicção de que esses valores informados foram, de fato,
transferidos para os profissionais de saúde indicados, razão pela qual a glosa desses
pagamentos deve ser mantida.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação ao lançamento
consubstanciado na presente Notificação de Lançamento, exercício 2009, ano
calendário 2008 para manter o valor de imposto a restituir no montante de R$288,31.

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2012, Recurso Voluntário, fl. 112, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que as despesas médicas deduzidas estão comprovadas nos autos por meio dos recibos e
declarações apresentados.

É o relatório.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo a
contribuinte não apresenta, em sua essência, novas razões de defesa além das já trazidas em sede
de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
É lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das despesas,
caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos serviços, de a
quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos
solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores
deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

Declaração de Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso

01 – Pedi vista de mesa dos autos para melhor análise do ponto relativo aos
seguintes profissionais em vista da grande dúvida a respeito do assunto ser muitas vezes
casuístico e dependente de melhor análise do conjunto probatório.
02 – Abaixo segue as glosas das despesas médicas indicadas pela decisão de piso,
verbis:

“Assim, deixou-se de acatar os seguintes pagamentos pleiteados como dedução a
titulo de despesas médicas, relacionadas na DIRPF/08:

- R$ 8.400,00 Jupiara Tomé de Oliveira Palermo - CPF 497.940.516-91;
- R$ 5.500,00 Tatiana Penido Figueiredo - CPF 013.281.716-04;
- R$ 6.000,00 Aline Rosa Lazzarotti - CPF 012.104.606-02;
- R$ 7.100,00 Ana Cristina Moreira Silva Araújo - CPF 903.275.606-06;
- R$12.900,00 Renata Lemos Ferrari - CPF 902.280.066-00;
- R$14.498,00 Joy Vieira Suman - CPF 155.019.576-04.

03- Inclusive a decisão de piso diz sobre a glosa e pagamentos relativos a
despesas médicas, nesse caso vou traçar alguns detalhes a respeito da decisão de piso que está
sendo revisada, verbis:

“Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, dispõe:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

(...) omissis

Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.” Grifei

04 – Diz em síntese a decisão de piso que a comprovação ou justificação está à
juízo da autoridade lançadora, logo entendo que apesar dos Conselheiros do CARF não terem a
atividade lançadora, mas fazem sua revisão administrativa dentro de suas competências
estabelecidas em Lei.
05- Logo em seguida a decisão sugere alguns documentos relativos à forma de
comprovação do efetivo pagamento tal como cópias de cheque (que sequer existe mais seu uso
diga-se de passagem), mas no caso podemos considerar na minha visão como meros exemplos
de meios de pagamento e não um rol restrito a ser seguido pelo contribuinte, ficando também, da
mesma forma a critério do órgão julgador a análise das despesas de acordo com o conjunto
probatório para entender como comprovado ou justificado tal despesa.
06 – Vamos aos profissionais indicados na decisão de piso e que foram glosados,
o serviço declarado realizado às e-fls. 69 da dentista Tatiana Penido Ferreira CPF 013.281.716-
04 CRO/MG 29804 encontra-se os recibos e declaração do serviço prestado e o tratamento
identificado, não havendo nesse caso avaliando assinaturas e diversos outros elementos que
contrariem a despesa realizada.

07 – A profissional Aline Rosa Lazzarotti CPF 012.104.606-02 CREFITO 4/80136
F de e-fls. 65 indica o tratamento realizado:

08 – Entendo que pelos documentos de e-fls. 61 (relatório de atendimento
odontológico (ortodôntico, aparelho) quanto a profissional Ana Cristina Moreira Silva Araújo
CPF 903.275.606-06 CRO/MG 19924 em e-fls. 61 indicam inclusive o tratamento elaborado na
paciente:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

09 – Do mesmo modo que o trabalho acima da profissional dentista desenvolvido
pela dentista Renata Lemos Ferrari CPF 902.280.066-00 CRO/MG 24703 e-fls. 58 em que
diz em sua declaração da prestação de serviço aplico a mesma razão de decidir, havendo no
mínimo o nome, cadastro do profissional assinatura e serviço realizado entendo por ser afastada
a aplicação por exemplo da súmula Carf no 180 que não foi fundamento do voto do I. Relator
mas apenas para fins didáticos estou incluindo:

10– A dentista Joy Vieira Suman, CPF 155.019.576-04 CRO/MG 4425 entendo
que pelos documentos de e-fls. 52 (indicam inclusive o tratamento elaborado na paciente
relatório de atendimento odontológico) óbvio que havendo fotos do tratamento por exemplo do
tratamento auxilia mais ainda na convicção do julgador mas diante do temo decorrido nem se
espera que o profissional os tenha ou o contribuinte guarde por 5 (cinco) anos:

11 – Entendo que por essas declarações são meios de prova da realização do
trabalho efetuado que foi remunerado pelo contribuinte de alguma forma, veja que em todos
existe inscrição do cadastro profissional podendo o Fisco efetuar diligência nesses locais e até
mesmo cruzar informações para saber sobre a realidade fática.
12 – Portanto, na minha opinião contendo ao menos o trabalho exercido, nome
cadastro profissional é um elemento forte e robusto no conjunto probatório, mas não como prova
única, havendo prognóstico e exames são elementos adicionais que afastam a aplicação da
súmula CARF no 180 que diz: Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.856 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.007801/2010-82

apenas os meros recibos de e-fls 52/57, apesar de não ter sido o fundamento do voto do I. Relator
foi apenas indicada a título didático.
12 – Portanto com base nesses meios de prova divirjo do sempre bem
fundamentado voto do ilustre Relator e nesse caso com a devida vênia entendo por dar
provimento ao recurso da contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 186
DF CARF MF
Original